Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705203-39.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: HELIO NOGUEIRA LIMA D E S P A C H O À Secretaria para que promova a substituição do polo passivo da demanda e de seu advogado, conforme requerido fls. 1/2 ID 22400089. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator